Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708151-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDV PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDV PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, julgou procedentes os pedidos para determinar a anulação do Ato Declaratório n. 467/2022, bem como para anular eventuais débitos fiscais de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI constituídos decorrentes da incorporação dos imóveis objeto do Ato Declaratório n. 367/2019 (ID 76233993). Em suas razões (ID 76233998), o apelante sustenta que: 1) no Tema de Repercussão Geral 796, houve delimitação da tese discutida ao “alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado”; 2) a questão sobre a imunidade da primeira parte do dispositivo constitucional ser condicionada ou incondicionada não foi objeto de debate pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 3) a Corte Suprema tem decidido que a tese firmada no Tema 796 não se aplica de forma incondicionada às integralizações de capital, com imóveis, por empresas cuja atividade preponderante seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil; 4) entendimento diverso ensejaria o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial dos arts. 36, I e 37 do Código Tributário Nacional – CTN; 5) o fato de o art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal tratar de duas hipóteses diversas de imunidade tributária não significa que a ressalva prevista no final do dispositivo não alcance as duas situações anteriormente enumeradas; e 6) embora o juízo tenha considerado que foi comprovado que a atividade preponderante da apelada é diversa daquela impeditiva da imunidade, esse não é o requisito. Requer, ao final, a reforma da sentença a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Em contrarrazões (ID 76234001), a apelada pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, a manutenção da sentença. É o relatório. De início, observo que, embora a classe judicial dos autos esteja como “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)”, não se aplica à hipótese o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC. O artigo 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao apelante indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Deve-se impugnar especificamente os fundamentos da decisão, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, os fundamentos recursais trazidos pelo Distrito Federal estão todos relacionados à defesa de que a imunidade prevista na primeira parte do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal é condicionada. Todavia, extrai-se da sentença que essa também foi a conclusão do juízo. O fundamento para a procedência dos pedidos autorais não foi o reconhecimento de que a imunidade em questão seria incondicionada, mas sim que restou comprovado que a autora/apelada não exerce atividade preponderante de locação de imóveis. A propósito, registre-se o seguinte trecho: “Como já ressaltado na decisão proferida por este Juízo, a imunidade pretendida pela parte autora não é incondicionada, o que atrai para o contribuinte o ônus de comprovar que a sua atividade não é preponderantemente imobiliária. E, no caso, como visto, foi realizada perícia técnica, a qual demonstrou que a receita operacional da requerente se constitui, em sua maioria, de participação societária. Não há, pois, a ocorrência de preponderância de receitas operacionais advindas de atividade imobiliária, o que autoriza a imunidade pretendida.” (ID 76233993) Logo, conclui-se que os argumentos recursais não combatem os fundamentos da sentença. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. ACOLHO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela apelada e NÃO CONHEÇO da apelação. A sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento das despesas processuais, honorários periciais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 90.000,00). Majoro os honorários para 11%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator